Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1010336-68.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Romário da Silva Ramos
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Romário da Silva Ramos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única de Barra do Garças/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
Em apertada síntese, relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 12.05.2020, porém, alega haver excesso na imputação dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB, tão somente com a intenção de ultrapassar o patamar de 04 (quatro) anos para permitir a decretação da prisão provisória. Ainda, alega que não houve observância por parte do magistrado da Recomendação n. 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcional e, na hipótese, trata-se de crimes sem violência ou grave ameaça.
Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e invocando o princípio da homogeneidade, almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que sejam impostas cautelares alternativas. Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de Romário da Silva Ramos foi convertida em preventiva porque, em tese, estava a conduzir uma motocicleta, em via pública, sem a devida habilitação para dirigi-la, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, enquanto utilizava uma tornozeleira de monitoramento eletrônico.
Nesse sentido, é de se notar que a imputação realmente abarca duas infrações, ambas de natureza dolosa, uma vez que, além de dirigir veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação (art. 309, CTB), o paciente o fez com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB).
Em exame superficial da decisão atacada, observa-se que o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente visando à garantia da ordem pública, à conta, sobretudo, da reiteração delitiva do paciente.
Ponderou, sob esse viés que “(...) verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso à sociedade, salientando que por menor que seja a gravidade aparente do delito em tela, há de se considerar a extensa ficha de antecedentes criminais (7 laudas) do autuado, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP” (id. 42450457, p. 01, sic).
Em relação a suposta submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, o juiz de piso salientou que “(...) inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, como se extrai dos autos, nem mesmo o monitoramento eletrônico, possivelmente decorrente de processo executivo de pena, foi suficiente para impedir que o implicado praticasse novos delitos”.
Todavia, a hipótese não revela a presença dos pressupostos exigíveis à medida extrema, considerando a natureza excepcional da custódia, ante a menor gravidade aparente dos delitos em tela, punidos apenas com detenção, aliado ao fato de inexistir reiteração delitiva específica do paciente, isto é, em crimes de trânsito, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por Coronavírus (COVID-19).
Registre-se, ainda, que além do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a sobrevinda do quadro de pandemia causado pela COVID-19 rendeu ensejo à edição da Recomendação 62, da lavra do Conselho Nacional de Justiça, que, dentre outros, ressalta diretrizes no sentido de diminuir o ingresso de pessoas no sistema prisional.
Nesse contexto, a fundamentação posta na decisão não ilustra o efetivo periculum libertatis exigível à prisão cautelar, de molde que à luz das circunstâncias reveladas e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), é devida a substituição do claustro pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades – atualmente suspensa nos termos do art. 4o, inciso II, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ; e (b) proibição de ausentar-se da Comarca, sem prejuízo da imposição de cautelares outras ao crivo do juízo de origem.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva do paciente Romário da Silva Ramos pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal.
Oficie-se imediatamente o magistrado apontado como coator para que dê cumprimento à presente decisão, devendo se atentar a eventual existência de outra ordem prisional a ser observada.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada